Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-32.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiros. O ato de doação não foi praticado na forma prescrita em lei, no caso, por instrumento público, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil. O negócio não transfere o domínio ou outro direito real sobre bens imóveis, o que será alcançado pelo registro do título no Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição a que pertencer, daí por que a lei se referir a

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiros. O ato de doação não foi praticado na forma prescrita em lei, no caso, por instrumento público, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil. O negócio não transfere o domínio ou outro direito real sobre bens imóveis, o que será alcançado pelo registro do título no Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição a que pertencer, daí por que a lei se referir a negócio que vise à atribuição de direito real e não a negócio que o atribui. Apelo desprovido.